Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0743723-81.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA CRISTINA DANTAS DE MELO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. PROPORCIONALIDADE AO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de reimplantar a GAB de 20% na remuneração e pagar as verbas retroativas desde a data da minoração da mesma, qual seja, agosto de 2018. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos. 2 - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Lei 318/1992 instituiu a GAB em percentuais distintos, sendo 10% para os servidores lotados em centros de saúde em zona urbana (art. 2o, inciso I) e 20% para os servidores em exercício nos postos de saúde em zona rural (art. 2o, inciso II). Ademais, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. No caso concreto, verifica-se que, a despeito de exercer suas funções lotada em posto de saúde localizado em zona rural, a autora não trabalha integralmente no local. De acordo com ofício expedido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF (ID 7548721 - Pág. 13), "a profissional realiza um turno por semana de atividades de promoção de saúde e estratificação de risco na UBS 4 Sobradinho, essa são em território rural". Assim, tendo em vista que a autora não cumpre com os requisitos para concessão da gratificação no percentual de 20%, escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.” (Acórdão 1257583, 07437238120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. 2 - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. Exigência de que o servidor cumpra integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas em zona rural. Prova em sentido contrário à pretensão da autora, demonstrando que: "a profissional realiza um turno por semana de atividades de promoção de saúde e estratificação de risco na UBS 4 Sobradinho, essa são em território rural". Questão já examinada em julgamento anterior. A parte não demonstrou diligência no desempenho do ônus da prova, nem demonstrou, nos embargos de declaração, que há omissão, contradição ou obscuridade. 3 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1284896, 07437238120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora sustenta ofensa aos arts. 1o, incisos III e IV; 3o, inciso IV; 5o, caput, incisos XXXV, XXXVI e LV; 7o, incisos VI e X; e 37, caput, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão violado os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e valores sociais do trabalho, por indeferir o seu pedido quanto ao recebimento da gratificação de incentivo às ações Básicas de Saúde – GAB no percentual de 20%, consoante previsto na LD 318/1992, tendo em vista que labora em uma área rural. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. De outro lado os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se, ainda, que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 318/92), bem como na análise de fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 6. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1144013 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12-2018) Quanto à suposta violação ao princípio da ampla defesa e a ofensa à coisa julgada, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Já no que diz respeito à infringência ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Quanto à interposição do apelo raro com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, também não há como prosperar. É que a recorrente não aponta qual dispositivo de lei ou ato de governo do Distrito Federal que hipoteticamente tenha embasado o provimento na instância de origem, e cuja norma afronta o texto constitucional. A abertura de instância extraordinária com base nesse fundamento importa em prequestionamento na instância de origem e cujo provimento judicial tenha dado interpretação à norma constitucional estadual que reproduza norma da Constituição Federal, e com observância obrigatória do Estado-membro, que venha contrariar o sentido contido no texto constitucional federal, o que não restou evidenciado no processo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal